Tribunal: TJPA
Processo: 0005212-22.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005212-22.2017.8.14.0040
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. COMPETÊNCIA DECLINADA À JUSTIÇA FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO RANAME. TESE DE NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA 6 DO STF ESTAR PENDENTE DE JULGAMENTO. ORIENTAÇÃO DA SUPREMA CORTE DE QUE “AUTORIZA O JULGAMENTO IMEDIATO DE CAUSAS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA”. IDENTIDADE DO TEMA 793 DO STF PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TESE DE QUE LISTA DO RENAME É EXEMPLIFICATIVA E NÃO PODE SERVIR COMO ÓBICE. NÃO ACOLHIDA. APLICAÇÃO ADEQUADA DO PRECEDENTE QUE IMPLICA NA REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL, RESGUARDADOS OS EFEITOS DA LIMINAR. PRECEDENTES STF E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 de janeiro à 1º de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra o ESTADO DO PARÁ, diante da decisão Monocrática de minha lavra em sede de apelo e remessa necessária, que declarou nulidade da sentença do Juízo a quo, ante a incompetência absoluta da Justiça Estadual,
reconhecendo a competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para processar e julgar o feito.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão (Id.
3398365 - Pág. 1/6
):

(...) Ante o exposto, nos termos da fundamentação, DE OFÍCIO, DECLARO A NULIDADE DA SENTENÇA diante incompetência absoluta da Justiça Estadual reconhecendo a competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para processar e julgar o feito.

Prejudicada a análise do recurso. À secretaria para providencias cabíveis. P.R.I.C. Oficie-se no que couber. Belém, 28 de julho de 2020. (...)

Em razões recursais, o Ministério Público de 2ª grau
(Id.
3643603 - Pág. 1
/14
), preliminarmente, sustenta necessidade de sobrestamento do feito, sob a alegação de que o Tema 6 do STF encontra-se pendente de julgamento, ante o pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes. No mérito, aduz que o autor preenche todos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência majoritária, quais sejam: I) necessidade do fármaco e ineficácia dos medicamentos disponíveis na rede pública; II) incapacidade financeira do paciente; e III) registro do medicamento na ANVISA.

Afirma, também, que a lista do RENAME é meramente exemplificativa, motivo pelo qual não pode servir de óbice ao exercício do direito à saúde. Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar de sobrestamento, em razão da pendência de julgamento do Tema 6 do STF e, subsidiariamente, provimento do Agravo Interno para reformar a decisão.

O Estado do Pará aprestou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão (Id.
3826087 - Pág. 1/6), por sua vez, o autor, conquanto tenha sido intimado, deixou de apresentar contrarrazões
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço
do Agravo Interno, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar, se há necessidade de declarar o sobrestamento da demanda, ante a pendência de julgamento do Tema 6 do STF e, no mérito, se há elementos para modificar a
decisão que
declarou nulidade da sentença do Juízo a quo, ante a incompetência absoluta da Justiça Estadual,
reconhecendo a competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para processar e julgar o feito
.

De início, esclareço que apreciarei a preliminar arguida em conjunto com o mérito, tendo em vista que o reconhecimento da incidência repetitivo (Tema 6 do STF) implica necessariamente na apreciação da tese fixada pela Corte Suprema.

Ainda que o Órgão Ministerial de 2º grau, afirme que se faz necessário o sobrestamento do feito, pois a tese firmada no Tema 6 do STF estaria suspensa, ante o pedido de vista do Ministro Gilmar Mendes, a orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que, uma vez julgado os temas repetitivos ou com repercussão geral, deve ser aplicada a tese fixada, independentemente de trânsito em julgado, dado o ônus imposto às partes pela paralização indefinida do processo.

Registra-se, ainda, que tal entendimento vem sendo mantido seguidamente pelo STF, a exemplo, destaco ponderação realizada pelo, recém aposentado, Ministro Celso de Melo
[1]
:

“
A Corte possui entendimento no sentido de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema
, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do ‘leading case’”,

No que diz respeito a alegação de
incidência do Tema 6 do STF suscitado pelo agravante, não há identidade total, pois o medicamento pleiteado pelo autor não se caracteriza como medicamento de alto custo.

Em verdade aplicou-se ao
caso da lide o Tema 793 do STF, pela imprescindibilidade ou da necessidade do Medicamento e a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito.
Isto porque, consta dos autos, que interessado ser
portador de doença renal crônica e trombose, necessitando fazer uso do medicamento RIVAROXABAN (XARELTO) 15mg, fármaco que não integra a lista do RENAME e não está indicado pelo SUS para o tratamento de tromboembolismo venoso em pacientes portadores de doença renal crônica (Id. 2615156 - Pág. 1 ao Id. 2615156 - Pág. 1).

Nestas hipóteses, com fundamento no referido paradigma e, no Enunciado 78, do Conselho Nacional de Justiça, mostra-se escorreita a decisão recorrida ao declinar da competência à Justiça Federal, senão vejamos:

(...) Depreende-se do voto proferido pelo relator, que caso a tecnologia demandada não esteja

prevista nas políticas públicas do SUS, a União deve necessariamente compor o polo passivo, privilegiando o que vem previsto no art. 19-Q, da lei 12.401/11 e, no Enunciado 78, do Conselho Nacional de Justiça, conforme se infere das palavras do ministro Luiz Edson Fachin:

(...) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas em todas as suas hipóteses a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão nos termos da respectiva fundamentação. (...). (grifo nosso).

Deste modo, estabelecido a necessidade do chamamento da União para compor a lide, não há como a competência desta Corte ser mantida para julgar o presente recurso, vez que competirá a Justiça Federal processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer, nos termos do artigo art. 109, I da CF/88 (...)

Registra-se, que este Egrégio Tribunal de Justiça, por decisão colegiada, em casos análogos tem declarado incompetência absoluta e encaminhado os autos à Justiça Federal, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO RENAME. SENTENÇA QUE OBRIGOU O ESTADO DO PARÁ AO FORNECIMENTO DO FÁRMACO ÀS REPRESENTADAS E A ATUALIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE MEDICAMENTOS
. IDOSAS REPRESENTADAS QUE HÁ MUITOS ANOS NÃO FAZEM USO DA MEDICAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, IV DO CPC). OUTRA IDOSA QUE JÁ FALECEU (ART.485, IX DO CPC).
COMPETÊNCIA DE GESTÃO DA LISTA DO RENAME É DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ERROR IN JUDICANDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA EM PARTE E PREJUDICADA NO RESTANTE. ESTADO DESOBRIGADO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS.

(2020.00558495-54, 212.067, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2020-02-03
, Publicado em 2020-02-18
)

DECISÃO MONOCRÁTICA.

PROCESSO Nº: 0004912-83.2017.814.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

COMARCA: CASTANHAL.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CASTANHAL.

PROCURADOR MUNICIPAL: LUCIANO CAVALCANTE DE SOUZA FERREIRA.

AGRAVADA: JUVANILDA DA SILVA GOMES.

DEFENSORA PÚBLICA: REGINA BARATA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA): Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTANHAL, contra decisão interlocutória prolatada pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Proc. nº. 0801144-71.2017.814.0015), ajuizada por JUVANILDA DA SILVA GOMES. (...) Inconformado, o Município interpôs agravo de instrumento em que alegou: Que o atendimento à saúde não é princípio de natureza absoluta;
o fármaco requerido não faz parte da lista de medicamentos essenciais da RENAME,
bem como é classificado como de alto custo e sua aquisição irá sobrecarregar a receita do município; também é classificado como de alta complexidade, e assim sendo, foge da competência do município em possuí-lo para fornecimento. Conclui, ao pedir a anulação da decisão atacada (...) DECIDO.

(...) A Lei nº. 12.401/2011, alterou a Lei nº. 8.080/90, dispondo sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS. Especificamente, o art. 19-Q da citada lei, prevê que a incorporação de medicamentos pelo SUS, será atribuição do Ministério da Saúde, o que revela a necessidade de a União compor o polo passivo deste recurso, assim como da ação de obrigação de fazer. In verbis
:

Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.

Com base na regra estabelecida pela Lei nº. 12.401/11, o Conselho Nacional de Justiça, através da III Jornada de Direito à

Saúde, editou o Enunciado nº. 78 de 18/03/2019, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 78

Compete à Justiça Federal julgar as demandas em que são postuladas novas tecnologias ainda não incorporadas ao Sistema Único de Saúde - SUS.

Diante da questão importante, que ultrapassou o interesse subjetivo, bem como a relevância da questão constitucional e a repetição da questão jurídica discutida nos Tribunais nacionais; o STF afetou o tema, através do recurso paradigma RE 855178RG/SE (Tema 793).
Fixando a seguinte tese:

¿Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Explicando o Ministro Edson Fachin que:

Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas em todas as suas hipóteses a União necessariamente comporá o polo passivo
, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou

alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão nos termos da respectiva
fundamentação

Diante das diretrizes traçadas, não há como a competência desta Corte ser mantida para julgar a ação de origem, assim como o presente recurso, pois o fármaco OFEV de 150mg (esilato de nintedanibe) não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e nem na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASE
). (...) situação devidamente justificada pelo Relatório de Recomendação emitido pela CONITEC- Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, em que recomenda preliminarmente:

Pelo exposto, a CONITEC, em sua 67ª reunião ordinária, realizada no dia 13 de junho de 2018, recomendou a não incorporação do esilato de nintedanibe para fibrose pulmonar idiopática no SUS. Considerou-se que nos estudos apresentados o tempo de acompanhamento dos pacientes, por se tratarem de estudos de curto prazo, geram incertezas em relação a real eficácia do medicamento no retardo da progressão da doença, em especial com relação ao benefício trazido ao paciente em termos de resultados de sobrevida e melhora da qualidade de vida. Além disso, há incerteza quanto à

prevenção ou redução da deterioração aguda na FPI, evento que foi considerado crítico por preceder hospitalizações e mortes em pacientes com a doença. A tecnologia apresenta razão de custo-efetividade alta quando comparada aos melhores cuidados disponibilizados pelo SUS, atrelada a benefício incerto e limitado que gera um impacto orçamentário elevado em 5 anos
. Estabelecido que a União terá que compor a lide, competirá à Justiça Federal julgá-la, nos exatos termos do art. 109, I da CF:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; Ante ao exposto, diante da necessidade de a União figurar no polo passivo da lide, nos termos do art. 19-Q da Lei nº. 12.401/2011 e Tema nº. 793 da Repercussão Geral, os autos do presente recurso deverão ser apensados a ação de obrigação de fazer e remetidos à Justiça Federal (art. 109, I da CF).
É como decido. Int. Belém, 19 de setembro de 2019.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

(2020.00096167-35, Não Informado, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-01-20,
Publicado em 2020-01-20)

Por fim, registra-se que o direito pleiteado pelo autor, idoso, está devidamente garantido e assegurando, vez que, apesar da declaração de incompetência absoluta desta jurisdição em apreciar e processar a matéria, considerando o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo milita em favor do vulnerável, esta relatora manteve os efeitos da liminar proferida pelo Juízo a quo.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

[1]
https://www.conjur.com.br/2018-ago-10/decisoes-stf-podem-aplicadas-antes-transito-julgado

Belém, 03/02/2021